Tribunal: STJ
Processo: 0682304-43.2018.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 63431 - MG (2020
/0099763-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL
OUTRO NOME
: ASSOCIACAO MINEIRA DE SIVICULTURA AMS
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
TASSYA WALLACE NUNES - MG133288
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: WENDELL DE MOURA TONIDANDEL E OUTRO(S) - MG088188
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/12/2025
09/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53005369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: f6773da6-59a2-40cf-b0fa-8de462943876

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53005369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:45:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: f6773da6-59a2-40cf-b0fa-8de462943876

EDcl no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 63431 - MG (2020
/0099763-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL
OUTRO NOME
: ASSOCIACAO MINEIRA DE SIVICULTURA AMS
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
TASSYA WALLACE NUNES - MG133288
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: WENDELL DE MOURA TONIDANDEL E OUTRO(S) - MG088188
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO MINEIRA
DA INDUSTRIA FLORESTAL contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado
(fl. 1.160):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ATO ABUSIVO. AUSÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A parte agravante não comprovou a existência de ato ilegal ou abusivo
do fisco do Estado de Minas Gerais. Averiguar eventuais danos às atividades
das empresas associadas demandaria dilação probatória.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega as seguintes omissões:
Documento eletrônico VDA52305823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:14
Código de Controle do Documento: e1748fc8-23ce-4cdb-ad1f-4c7311f3da99

(1) suposta ausência de ato abusivo;
(2) fato gerador da Taxa Florestal; e
(3) base de cálculo da Taxa Florestal nos regimes de substituição
tributária.

Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.195/2.000).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fl. 1.164):
Conforme decisões prévias da Primeira Turma desta Corte e a decisão
agravada, a parte agravante não comprovou a existência de ato ilegal ou
abusivo do fisco do Estado de Minas Gerais. Averiguar eventuais danos às
atividades das empresas associadas demandaria dilação probatória. Ante o
exposto, nego provimento ao agravo interno.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que a parte embargante não havia comprovado o seu direito.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o
que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada,
tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos
relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante visa renovar a discussão
sobre questão que já foi decidida. Os embargos de declaração não se prestam para o fim
de reexaminar os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
Documento eletrônico VDA52305823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:14
Código de Controle do Documento: e1748fc8-23ce-4cdb-ad1f-4c7311f3da99

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
.
esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52305823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:14
Código de Controle do Documento: e1748fc8-23ce-4cdb-ad1f-4c7311f3da99

Documento eletrônico VDA52305823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:14
Código de Controle do Documento: e1748fc8-23ce-4cdb-ad1f-4c7311f3da99

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no RMS 63.431 / MG
Número Registro: 2020/0099763-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
06823044320188130000 10000180682304003
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL
OUTRO NOME : ASSOCIACAO MINEIRA DE SIVICULTURA AMS
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
TASSYA WALLACE NUNES - MG133288
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : WENDELL DE MOURA TONIDANDEL E OUTRO(S) - MG088188
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO MINEIRA DA INDUSTRIA FLORESTAL
OUTRO NOME : ASSOCIACAO MINEIRA DE SIVICULTURA AMS
ADVOGADOS
: PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - MG140220
TASSYA WALLACE NUNES - MG133288
RODRIGO HENRIQUE PIRES - MG143096
Documento eletrônico VDA52996931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 4751c2ac-86ef-4e34-867c-de3491064e65

EMBARGADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : WENDELL DE MOURA TONIDANDEL E OUTRO(S) - MG088188
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 4751c2ac-86ef-4e34-867c-de3491064e65